Tribunal: TJMT
Processo: 1030255-34.2020.8.11.0003
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030255-34.2020.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), WAGNER TEIXEIRA SOARES - CNPJ: 24.473.302/0001-45 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do Julgamento: Des Maria Ap. F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CONSTATAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA — OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Correta a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do exequente que, intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que negou provimento a apelação (Id. 166450174).

Assegura que, “
embora o Estado tenha deixado o prazo escoar sem manifestação, não houve desídia por parte do exequente
[...],
a medida mais adequada seria o arquivamento da execução, e não a sua extinção
”.

Assevera que, “
não se observa a inércia reiterada da exequente, senão, e somente, a não apresentação de uma manifestação processual, da qual decorreu a precipitada decretação de extinção do processo
”.

Afiança que a decisão que determinou a intimação para o Estado de Mato Grosso “
dar prosseguimento ao feito foi imediatamente anterior à sentença extintiva do processo
”, o que contraria a sistemática estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça.

Não há contrarrazões (Id. 174133676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Estado de Mato Grosso
interpôs apelação contra sentença que
extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil (Id. 166315666).

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Em detida análise aos autos, verifico que o exequente abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, tendo sido intimada para dar prosseguimento ao feito, conforme se verifica no relatório acima, contudo manteve-se inerte.

O Código de Processo Civil prevê no artigo 485, inciso III, que o juiz não resolverá o mérito da ação quando o autor não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Ainda, ressalta-se que o exequente foi intimado pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, entretanto se manteve inerte.

Nota-se que o requerido sequer há contestação nos autos, razão pela qual se faz prescindível a formulação de requerimento do réu para extinção do feito, conforme exigência do §6º do artigo 485 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, e por tudo que nos autos constam, julgo e declaro extinto o processo sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III do Código Processo Civil. [...]. (Id. 165377722).

Em decisão monocrática proferida na data de 26 de abril de 2023, neguei provimento ao recurso (
Id. 166315666 – fls. 5)
.

Todavia, discorda o agravante, a apontar que, a considerar “
a inexistência de renitente inércia da exequente, a sentença merece imediata anulação, a fim de que seja restaurado o normal andamento do processo executivo
”.

Pois bem.

Trata-se de e
xecução fiscal de crédito de natureza tributária, no montante total de R$ 33.298,51: trinta e três mil duzentos e noventa e oito reais e cinquenta e um centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa nº 20181496, 2018884325, 2018975462, 201918874, 201995231, 20191711218 e 2020725906, Id. 165375591 a 165377708), em que a inicial foi protocolada em 15 de dezembro de 2020 (Id. 165375589) e o despacho ordenatório de citação proferido no dia 18 de dezembro do mesmo ano (Id. 165377709).

As tentativas de citação pelo correio (Id. 165377712), e por oficial de justiça restaram infrutíferas, o que foi certificado e determinado ao apelante manifestar na data de 3 de novembro de 2022, para dar prosseguimento ao feito:

[...] Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ, impulsiono o presente feito para intimação da parte exequente para tomar ciência da diligência negativa do oficial de justiça, requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. [...]. (Id. 165377718).

O apelante registrou ciência da intimação no dia 7 de novembro de 2022 (Processo Judicial Eletrônico nº 1030255-34.2020.811.0003, Primeira Instância, Expedientes, Id. 18230320), e não manifestou.

Após, foi mais uma vez intimado a impulsionar o feito por oficial de justiça, consoante certidão positiva datada de 17 de janeiro de 2023 (Id. 165377720), e não houve manifestação.

Por conseguinte,
em 24 de fevereiro de 2023, foi prolatada a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil (Id. 165377722).

Em obediência ao disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, antes de se proceder a declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, o apelante foi intimado em 17 de janeiro de 2023 (Id. 165377720), todavia, verifica-se que esta intimação foi precedida da ausência de manifestação para impulsionar o feito.

Assim, de plano, é possível visualizar a postura desidiosa do apelante, a autorizar a extinção do feito, visto que, mesmo ciente da necessidade de se manifestar nos autos, quedou-se inerte.

[...] 5. A jurisprudência desta Corte tem admitido algumas exceções à Súmula 240/STJ, como o abandono da Fazenda Pública na execução fiscal não embargada ou quando não houver integração do requerido à execução. Precedentes.

6. Em sede de embargos à execução, é facultado ao devedor apresentar a sua defesa.

[...]

9.
Nos termos do art. 485, §1º, do CPC, configura-se a desídia do demandante que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias
. [...]. (STJ, Terceira Turma, REsp 1954717/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 18 de agosto de 2022). [sem negrito no original]

Ademais, o
Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do recurso especial
1120097/SP,
em sede de recursos repetitivos (Tema nº 314), fixou a seguinte tese: “
A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual 'A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu'. Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz
.”.

Por fim, é de pontuar que as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal entendem de maneira consolidada que,
correta é a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do exequente que, intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou (Nesse sentido: apelação 0007099-83.2010.8.11.0003, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 13 de setembro de 2022; apelação 0012010-17.2005.8.11.0003, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 5 de setembro de 2022; agravo interno 0000451-90.2015.8.11.0107, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, julgamento em 13 de setembro de 2022; apelação 0000246-23.2010.8.11.0047, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 9 de maio de 2022; e, apelação 0006377-54.2007.8.11.0003, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, julgamento em 25 de abril de 2022).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023